Tribunal: TJSP
Processo: 2063282-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativo de pagamento – insuficiência – elementos dos autos incompatíveis com a afirmação de pobreza jurídica – ausência, ademais, de demonstração de despesas ordinárias com subsistência capazes de comprometer o rendimento mensal da postulante – circunstâncias que exigiam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativo de pagamento – insuficiência – elementos dos autos incompatíveis com a afirmação de pobreza jurídica – ausência, ademais, de demonstração de despesas ordinárias com subsistência capazes de comprometer o rendimento mensal da postulante – circunstâncias que exigiam a produção de provas mais robustas para demonstrar que ela não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família – benefício corretamente denegado.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – impossibilidade – ação indenizatória – hipótese não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – não demonstração, ademais, da momentânea impossibilidade financeira da postulante, conforme exigido pela lei em referência – decisão mantida – determinação de recolhimento da taxa judiciária em relação ao presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.